Tribunal: TJES
Processo: 5005950-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005950-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVANDRO ARNHOLZ e outros
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005950-71.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVANDRO ARNHOLZ, EVANDRO ARNHOLZ

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROSA ELENA KRAUSE BERGER - ES7799
Advogado do(a) AGRAVANTE: ROSA ELENA KRAUSE BERGER - ES7799

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
EVANDRO ARNHOLZ
e
EVANDRO ARNHOLZ – ME

em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1º Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá (evento nº 1784666), que, nos autos da ação ordinária que move em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial.

Em suas razões recursais (evento nº 1784642), os agravantes aduzem, em suma, que:
(i
)
“não aufere renda superior a dois salários-mínimos nacionais, incluindo o valor do salário de motorista” (fl. 05); e que
(ii)
“o extrato do simples nacional atesta que a empresa não possui condições de arcar com ônus do pagamento de custas e honorários, anexo. Portanto, impor este ônus tanto a empresa, quanto a pessoa física do agravante comprometeria a continuidade dos serviços da empresa e o próprio sustento da família” (fl. 07).

Decisão proferida no evento nº 1791040, em que foi indeferido o pedido de assistência judiciária formulado em grau recursal.

Os agravantes comprovam o recolhimento do preparo no evento nº 1876594.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

Desembargadora Substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
EVANDRO ARNHOLZ
e
EVANDRO ARNHOLZ – ME

em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1º Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá (evento nº 1784666), que, nos autos da ação ordinária que move em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial.

Em suas razões recursais (evento nº 1784642), os agravantes aduzem, em suma, que:
(i
)
“não aufere renda superior a dois salários-mínimos nacionais, incluindo o valor do salário de motorista” (fl. 05); e que
(ii)
“o extrato do simples nacional atesta que a empresa não possui condições de arcar com ônus do pagamento de custas e honorários, anexo. Portanto, impor este ônus tanto a empresa, quanto a pessoa física do agravante comprometeria a continuidade dos serviços da empresa e o próprio sustento da família” (fl. 07).

No caso concreto, além da ocupação de motorista, o agravante é empresário individual, atuando no comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.

O douto magistrado de primeiro grau, diante da referida constatação, oportunizou prazo ao agravante para comprovar a pertinência do pedido de gratuidade, porém, o mesmo limitou-se a acostar aos autos originários cópia de seu contracheque, no valor de R$1.375,31 (mil trezentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos), e de sua carteira de trabalho.

Assim, o recorrente furtou-se a revelar sua efetiva condição financeira, que poderia ser aferida a partir da análise de suas faturas de consumos e extratos bancários, permanecendo real padrão de vida na obscuridade, de modo que merece subsistir a r. decisão recorrida que indeferiu o pedido de assistência.

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência pátria,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INFORMAÇÕES INCONSISTENTES DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO AGRAVANTE, COM NÍTIDA OMISSÃO DE RENDA E BENS. Elementos de convicção que afastam a presunção de miserabilidade. Benefício negado. Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou alegação de nulidade de citação. AR que foi recebido em condomínio edilício e identificado com número do CPF do agravante. Art. 248, § 4º, CPC/15. Ausência de qualquer ressalva. Validade da citação. Agravo improvido. (TJSP; AI 2258702-23.2020.8.26.0000; Ac. 14272843; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jovino de Sylos; Julg. 12/01/2021; DJESP 04/02/2021; Pág. 2218)

AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ao julgador somente é legítimo o indeferimento da benesse pleiteada caso haja nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão - Art. 99, § 2º, do CPC. Manutenção da decisão que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita ao agravante, pois a documentação acostada não reflete a sua correta renda, pelo contrário, indica omissão de renda. Agravo interno desprovido. (TJRS; AG 0333829-93.2017.8.21.7000; Teutônia; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Sbravati; Julg. 14/12/2017; DJERS 23/01/2018)

Ademais, de acordo com a inicial da ação originária (evento nº 1784648), o objeto da demanda tangencia a não concessão de empréstimo pré-aprovado pela empresa agravante na monta de R$124.877,91 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos), o que indica uma boa qualificação da pessoa jurídica perante a instituição bancária.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
a fim de manter a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita ao autor, ora recorrente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADA NA ORIGEM – RENDA OBTIDA COM ATIVIDADE EMPRESARIAL OMITIDA – PADRÃO DE VIDA NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Além da ocupação de motorista, o agravante é empresário individual, atuando no comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.

2.
O recorrente furtou-se a revelar sua efetiva condição financeira, que poderia ser aferida a partir da análise de suas faturas de consumos e extratos bancários, permanecendo real padrão de vida na obscuridade, de modo que merece subsistir a r. decisão recorrida que indeferiu o pedido de assistência.

3
.
De acordo com a inicial da ação originária, o objeto da demanda tangencia a não concessão de empréstimo pré-aprovado pela empresa agravante na monta de R$124.877,91 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos), o que indica uma boa qualificação da pessoa jurídica perante a instituição bancária.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora relatora.